Tribunal: TJDFT
Processo: 0705013-16.2018.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA JURÍDICA E ECONÔMICA DO RECORRENTE. CONTRATO FIRMADO POR MERA IMPRESSÃO DIGITAL E SOB A ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA (PAPILOSCÓPICA E CONTÁBIL). INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de ofensa à dialeticidade, porquanto o recurso impugna expressamente os fundamentos da sentença.
II. Mérito.
A. Aduz o requerente (idoso e analfabeto) que teria firmado com a requerida dois contratos de empréstimo (o primeiro, no valor de R$ 1.267,84, em 2016, e o segundo, no valor de R$ 214,82, em 05.1o.2018) para pagamento mediante débito em conta. Argumenta que o banco, ora requerido, teria passado a realizar inúmeros descontos em sua conta além da prestação pactuada. Além disso, sustenta não reconhecer a procedência dessas cobranças, e que não teria realizado as demais contratações a ele imputadas. No mais, afirma que não teria condições de arcar com os referidos compromissos, os juros aplicados seriam abusivos e os descontos comprometeriam sua subsistência.
B. De outro lado, a requerida defende a efetiva contratação dos serviços, tanto que anexa as cópias dos respectivos instrumentos contratuais, nos quais o consumidor teria aposto sua impressão digital.
C. Não obstante se tratar de relação consumerista, na qual é contemplado o princípio protetivo de inversão do ônus da prova (CDC, art. 6°, VIII), não desponta presunção absoluta de veracidade das afirmações esboçadas na inicial, especialmente porque, controversa a efetiva contratação do serviço (não é possível aferir se as impressões digitais constantes nos instrumentos contratuais pertencem ou não ao requerente), até mesmo para se viabilizar eventual discussão acerca da alegada ofensa ao dever de informação e de eventual vício de consentimento. Logo, imprescindível a perícia papiloscópica.
D. Além disso, superada a questão da legalidade da contratação, a discussão acerca da abusividade dos encargos e juros de mora igualmente demandaria ainda a realização de perícia contábil, notadamente diante das informações de que alguns dos supervenientes empréstimos teriam sido destinados à amortização de saldo devedor de anteriores contratos de financiamento.
E. Por fim, destaca-se que este órgão revisional já teria anulado anterior sentença de improcedência dos pedidos nos presentes autos eletrônicos, ocasião em que se determinou o retorno dos autos à origem, com fundamento no princípio da cooperação e na paridade de armas (acórdão 1227079 – causa de pedir remota então não totalmente delineada). No entanto, a providência não se revelou suficiente ao total esclarecimento da matéria controvertida, tudo, a redundar na necessidade de dilação probatória complexa para alcance de solução de mérito justa e efetiva (CPC, artigos 4o e 6o e Lei n 9.099/95, artigos 3o c/c 51, II). Irretocável, pois, a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada pelos próprios e por outros fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita ora deferida (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).